Tribunal: TJDFT
Processo: 0715978-29.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0715978-29.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A RECORRIDO: CICERO ALVES RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A EMBARGADO: CARTÃO BRB S/A, NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO Nada a prover sobre a petição de Id. 45711946, tendo em vista que exaurida a atividade jurisdicional dessa instância recursal. Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 14 de abril de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora